Tribunal: TJMT
Processo: 1001128-88.2021.8.11.0044
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001128-88.2021.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DANILO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 091.379.729-44 (RECORRENTE), KRISTHIAN BRUNO SOUZA TONDORF - CPF: 051.025.591-41 (ADVOGADO), KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF - CPF: 051.027.371-80 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (RECORRIDO), EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL - CPF: 315.671.000-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado:

1001128-88.2021.8.11.0044

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE PARANATINGA

Recorrente(s):

DANILO CARVALHO DE SOUZA

Recorrido(s):

TELEFONICA BRASIL S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

04/07
/2022

SUMULA DE JULGAMENTO – PERMISSIVO ENCONTRADO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS DE TELEFONIA – GOLPE CLONAGEM DO WHATSAPP – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA TELEFÔNICA– AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE – CULPA EXCLUSIVA DAS VÍTIMAS – DANO MORAL DO AUTOR INEXISTENTE EM RELAÇÃO À RECORRIDA – ATO ILÍCITO AFASTADO – SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Uma vez que a autora não demonstra a responsabilidade da empresa pela fraude então praticada, na qual houve clonagem do número do Autor utilizado para aplicar golpes no aplicativo WhatsApp, o caso espelha clara culpa das vítimas do golpe já bastante conhecido, em transferir valores para contas bancárias sem analisar a veracidade do pedido por outro meio de comunicação, não incorrendo a Reclamada em qualquer ato ilícito.

Não é possível responsabilizar a telefônica, tendo em vista que não deu causa aos fatos narrados na ação, fato muito bem explorado na sentença, visto que, se houve a clonagem de aplicativo de mensagens whatsapp isto nada tem a ver com a empresa telefônica, não sendo de sua responsabilidade, eventual fragilidade do aplicativo baixado e utilizado pelo autor.

Ademais, apesar do autor apontar que teria solicitado o cancelamento da linha telefônica e que houve demora por parte da empresa de telefonia, isto não restou comprovado nos autos, visto que, o mesmo não indica quando teria ocorrida tal fato, bem como, sequer aponta qualquer número de protocolo de acesso à empresa de telefonia, de onde, ainda poderia se tentar apontar contra esta eventual responsabilidade pela demora em atender ao reclamo do bloqueio da linha telefônica, fato não demonstrado pelo autor / recorrente nos autos até os dias de hoje, apesar de devidamente trazido aos autos na peça de contestação.

Fato é que, se existe alguma responsabilidade pela clonagem do whatsapp, esta não restou demonstrada como sendo responsabilidade da empresa de telefonia, sendo que, é um aplicativo desenvolvido por terceira empresa, que nada tem de relacionamento com a empresa de telefonia, sem falar que pode ainda ser acessado via web, sem o uso do telefone em si mesmo, de onde, a fraude perpetrada em nome do autor era tão grosseira, que é impassível de impor responsabilidade à empresa de telefonia, sendo que se observa o pedido de movimentação de valores em favor de uma terceira pessoa, que não o banco em que trabalha e que ainda o empréstimo seria feito pelo banco sem cobrar juro algum, desde que movimentasse 5% do valor pedido na conta indicada na mensagem que era uma conta de terceira pessoa que não o próprio banco, ou seja, fraude grosseira, de onde, a vontade de ganhar indevida vantagem contra o banco motivou a finalização das operações pelos clientes da lista de contato do whatsapp do autor.

Recurso conhecido e improvido.

Desta feita, muito embora se trate de relação de consumo, incide sobre o caso a excludente de responsabilidade inerente à culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, § 3°, II do CDC.

Assim, compartilho do mesmo entendimento do juízo a quo, o que afasta qualquer ato ilícito praticado pela Recorrida.

Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, § § 2o e 3o, NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2022